Tribunal: TJPA
Processo: 0010191-06.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010191-06.2020.8.14.0401

APELANTE: ADRIEL ALLAN SANTA ROSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ILICITUDE DE PROVAS. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu a 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).

A defesa recorreu, alegando negativa de autoria, fragilidade do suporte probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a abordagem policial que resultou na busca pessoal e apreensão de drogas foi justificada por fundadas razões;

(ii) saber se a ausência dessas razões torna ilícitas as provas obtidas, ensejando a absolvição do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 244 do CPP exige que a busca pessoal seja motivada por fundada suspeita. A simples fuga em local conhecido pelo tráfico, sem outros elementos objetivos, não preenche o requisito legal.

A jurisprudência do STJ estabelece que atitudes subjetivamente classificadas como suspeitas, sem elementos concretos, não justificam a revista pessoal (STJ, RHC 158.580/BA).

A ausência de justa causa invalida as provas obtidas na busca, conforme precedentes do STJ. A posterior apreensão de entorpecentes não convalida a abordagem inicial, sendo as provas derivadas ilícitas.

Nulidade declarada de ofício, recurso prejudicado.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar prejudicado o recurso de apelação, reconhecendo, de ofício, a nulidade das provas obtidas através e a partir de busca pessoal do apelante, absolvendo-o, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CPP, art. 386, VII."
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA; STJ, AgRg no HC 746.027/SP; STJ, HC 737.075/AL.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Adriel Allan Santa Rosa da Silva, irresignado com os termos da r. sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/Pa.

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 6291576 - Págs. 1 a 12):

1. Absolvição pela negativa de autoria e fragilidade do suporte probatório - ônus da prova;

caso superado o pedido anterior, requer-se:

2. A incidência do tráfico privilegiado e do afastamento da lei dos crimes hediondos;

3. A incidência das circunstâncias favoráveis do artigo 59 do código penal;

4. Das demais questões quanto à dosimetria da pena privativa de liberdade

5. A fixação do regime inicial da pena em regime aberto:

6.A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:

7.A fixação da pena de multa em parâmetros reduzidos.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 6291576 - Págs. 16 a 18 e Num. 6291577 - Págs. 1 a 13).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso
(Num. 7381478 - Págs. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

O artigo 244, do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

Ademais, reza a jurisprudência do STJ que:

Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)

In casu
, os policiais ouvidos como testemunhas, em juízo, relataram o contexto fático do flagrante do crime em questão. Ambos disseram que abordaram o apelante porque, além de estar em local de intenso tráfico de drogas,

já era conhecido pela prática de tal delito e que empreendeu fuga ao avistar a viatura policial. Em seguida, encontraram-no na posse dos entorpecentes.

Para esmiuçar, extraio da sentença a transcrição dos áudios retirados da audiência de instrução e julgamento (Num. 6291574 - Pág. 2):

A testemunha policial militar João Augusto Silva da Silva declarou em Juízo:

"(...) ali no canal São Joaquim com a passagem Santa Rosa é uma área conhecida pelo primeiro batalhão como uma área de tráfico (...) o acusado já é conhecido das guarnições por praticar esse tipo de ilícito. Ao avistar a viatura, ele tentou correr e foi pego pela guarnição (...) com ele foi encontrada, no bolso, uma certa quantidade de drogas (...) lembro só da "maconha".

A testemunha Maycon Denison Pereira policial militar relatou: (...) nós abordamos ele em uma área de trafico intenso, então ele teve uma atitude suspeita ao avistar a guarnição, tentou se evadir do local, a gente conseguiu interceptar ele porque a área lá é de vielas (...) Que todo mundo desembarcou da viatura, foi encontrado no bolso da bermuda dele vários papelotes de maconha e pasta base (...).

A testemunha Wendel Felipe Filgueira da Costa relatou:

(...) em um bolso a gente encontrou uma porção de maconha prensada e no outro a gente encontrou a pasta base (...) ele correu para dentro da vila (...) há um intenso tráfico de droga na passagem (...) ao avistar a viatura ele correu e nós fizemos a abordagem nele (...) que já prendeu o Réu em outra situação com outra guarnição pelo crime de receptação de moto roubada.

Ora, a simples classificação
subjetiva
de determinada atitude como suspeita, não é suficiente para justificar a abordagem policial, considerando, outrossim, a imprecisão na descrição de elementos objetivos a respeito.

O fato de estar em local conhecido como ponto de comércio de provas e ter empreendido fuga ao avistar a viatura policial, não bastam para configurar fundadas razões e ensejar tal diligência.

Destaco, também, que o simples fato de o indivíduo ter antecedentes criminais não basta para justificar revistas pessoais em seu desfavor, porque não autoriza presumir que, em qualquer momento, esteja na posse de objetos ilícitos (HC n. 774.140/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 28/10/2022).

Assim sendo, reconheço, de ofício, a nulidade das provas obtidas mediante e a partir da busca pessoal do apelante
, absolvendo-o, consequentemente, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida. 2.
No caso, verifica-se a inexistência de fundadas razões (justa causa) para a busca efetuada, haja vista que a medida invasiva ocorreu apenas em razão de impressões subjetivas dos agentes policiais, apenas relacionadas ao fato de o paciente estar em local conhecido como ponto de comércio de provas e ter empreendido fuga ao avistar a viatura policial, estando ausente a excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida.
3. A descoberta de objetos ilícitos a posteriori não convalida a abordagem policial. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida, devendo ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, com a absolvição do paciente da imputação constante na denúncia. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 746027 SP 2022/0165128-0, Data de Julgamento: 18/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1
. No caso dos autos, a busca pessoal foi efetuada porque o Paciente era conhecido nos meios policiais pela prática de crimes, tentou empreender fuga ao avistar a viatura policial e teria se comportado de "modo suspeito". Como se vê, não foi demonstrada a necessária justa causa, apta a demonstrar a legalidade da medida invasiva.
2. Os arts. 240, § 2.º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, exigem que haja fundada suspeita, e não mera impressão subjetiva, sobre a posse de objetos ilícitos para que seja possível a referida diligência. Esta fundada suspeita deve, portanto, ser objetiva e justificável a partir de dados concretos, independentemente de considerações subjetivas acerca do "sentimento", "intuição" ou o "tirocínio" do agente policial que a executa. 3. A posterior situação de flagrância não convalida a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em meras suposições ou conjecturas.
A propósito, nem mesmo o histórico criminal mencionado no acórdão impugnado legitima a diligência policial, pois, na hipótese, não havia fundada suspeita de que o Acusado estava na posse do entorpecente
. 4. Ordem de habeas corpus concedida para anular as provas obtidas mediante a busca pessoal realizada pelos policiais militares, bem como as provas delas decorrentes e, em consequência, absolver o Acusado da imputação feita na Ação Penal n. 0700426-55.2021.8.02.0049.

(STJ - HC: 737075 AL 2022/0114365-5, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. MENÇÃO COMPLETAMENTE GENÉRICA A "ATITUDE SUSPEITA". AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais à luz do art. 244 do CPP e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como 'rotina' ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento 'fundada suspeita' seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência".

3. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fernández Prieto & Tumbeiro v. Argentina (2020), reconheceu a existência de violação da Convenção Americana de Direitos Humanos pela Argentina em virtude de revista pessoal baseada apenas em parâmetros subjetivos e, por ocasião do julgamento, afirmou que: "[...] ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH".

4. Na espécie, a busca pessoal realizada no réu foi justificada com base apenas nas alegações de que ele estava em "atitude suspeita" em região conhecida pelo tráfico de drogas, não morava no local e já havia sido preso por tráfico antes. Entretanto, não houve nem sequer mínima descrição concreta de qual seria a atitude suspeita do acusado e, como já decidido por esta Corte, o simples fato de o indivíduo ter antecedentes criminais não basta para justificar revistas pessoais em seu desfavor, porque não autoriza presumir que, em qualquer momento, esteja na posse de objetos ilícitos (HC n. 774.140/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 28/10/2022).

Da mesma forma, a mera circunstância de o acusado não residir no lugar em que foi abordado não permitia supor que estivesse ocultando algo ilegal. Cabe destacar, ainda, que o réu apresentou versão bastante diversa dos policiais e afirmou que foi agredido, o que encontra corroboração no laudo pericial de fl. 13 - realizado por perito do IML - e reforça a impossibilidade de se chancelar a validade da diligência. Observa-se, neste ponto, que tanto a sentença quanto o acórdão reconheceram a existência das lesões apontadas no laudo, compatíveis com a alegação de agressão do acusado, mas se limitaram a encaminhar cópias dos autos aos órgãos correcionais e afirmar que eventual abuso policial não comprometia a validade da prisão.

5. Agravo regimental não provido. (Destaquei)

(AgRg no HC n. 851.811/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, reconheço, de ofício, a nulidade d
as provas obtidas através e a partir de busca pessoal do apelante, absolvendo-o
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, restando, assim, prejudicado o apelo.

É o voto.

Belém, 02/12/2024